Tribunal: TJSP
Processo: 2015273-19.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Indeferimento do benefício – Declaração de pobreza não tem presunção absoluta de veracidade – Inteligência do artigo 5o, inc. LXXIV, da CF – Ausência de hipossuficiência econômica – Remuneração mensal superior a 3 salários mínimos, critério utilizado pela Defensoria Pública para patrocinar as causas de hipossuficientes – Existência de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Indeferimento do benefício – Declaração de pobreza não tem presunção absoluta de veracidade – Inteligência do artigo 5o, inc. LXXIV, da CF – Ausência de hipossuficiência econômica – Remuneração mensal superior a 3 salários mínimos, critério utilizado pela Defensoria Pública para patrocinar as causas de hipossuficientes – Existência de elementos indicativos da capacidade econômica e ausência de prova em sentido contrário – Decisão mantida – Recurso improvido.